Tribunal: STF
Processo: RE 1429102
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Vol. 16):



    “RECURSOS INOMINADOS. SAÚDE. PRÓTESE AUDITIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADAS. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 



    1. Responsabilidade Solidária. Consoante entendimento já sedimentado no STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria no RE 855178, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária, devendo o Estado, nas três esferas de poder, prover as condições ao seu pleno exercício, desenvolvendo, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, ações e serviços públicos de forma integrada, ainda que descentralizada. 



    2. Mérito. Conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal e no art. 241 da Constituição Estadual, a saúde é um direito de todos e deve ser garantido pela União, Estados e Municípios. No caso concreto, a prova produzida nos autos demonstra a necessidade das próteses auditivas prescritas e a incapacidade financeira da parte autora, sendo imperiosa, portanto, a responsabilizado dos demandados ao fornecimento do tratamento de saúde pleiteado.



    RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.“



    Opostos dois Embargos de Declaração pela parte parte autora (Vol. 19 e Vol. 29), foram rejeitados ao fundamento de que é “incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da FADEP, tendo em vista a necessidade de observância do disposto na Súmula n. 421 do STJ, a qual estabelece que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Vol. 21 e Vol. 31). 



    O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL também interpôs Embargos de Declaração (Vol. 24), os quais foram rejeitados (Vol. 26). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, alega que o acórdão recorrido viola os artigos 23, II; 196; e 198 da CF/1988, bem como a tese fixada no RE 855.178-RG (Tema 793).



    Em suas razões recursais, aduz que o STF “fixou a necessidade da autoridade judicial direcionar o cumprimento das demandas prestacionais na área da saúde conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Vol. 33, fl. 5). 



    Defende que “é incontroverso que o procedimento pleiteado na exordial faz parte da atenção especializada, razão pela qual incumbe ao codemandado Estado do Rio Grande do Sul fornecê-lo, impondo-se o direcionamento da obrigação” (Vol. 33, fl. 11). 



    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido determinando que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, consoante estabelecido no julgamento do RE nº 855.178 ED/SE” (Vol. 33, fl. 14). 



    Por determinação da 1ª Vice-Pesidência do TJRS, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador “para examinar a possibilidade de retratação quanto à eventual necessidade de intervenção da União e de condenação expressa ao ressarcimento à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal” (Vol. 40). 



    Em nova análise da questão, o Relator do processo manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao argumento de que o Tema 793 “não afastou a solidariedade dos entes públicos nas ações que visam o fornecimento de tratamento de saúde” (Vol. 17, fl. 31).



    Em face dessa decisão, o ente municipal interpôs novo RE (Vol. 34), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição.



    Em suma, o recorrente aponta violação aos arts. 23, II; e 196 da CF/1988, bem como à tese fixada por esta CORTE no Tema 793. Reitera, no mais, os fundamentos desenvolvidos no primeiro RE. 



    Por sua vez, a parte autora também interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 36), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, em que aponta violação aos arts. 5º, LXXIV; e 134, caput, §2º, da CF/1988. Em síntese, a recorrente manifesta o seu inconformismo quanto à parte do acórdão recorrido que afastou a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEP – Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública.



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 44), a presidência do Tribunal a quo admitiu o primeiro RE do MUNICÍPIO e negou seguimento ao segundo apelo do ente municipal interposto após o juízo negativo de retratação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, foi sobrestado até o julgamento do Tema 1002 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão o recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL ao fornecimento das próteses auditivas bilateral postuladas pela parte autora, deixando, no entanto, de apontar o ente efetivamente responsável pelo seu fornecimento.



    Consignou que o acórdão recorrido está de acordo com entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Tema 793, no qual teria sido reafirmado a solidariedade dos entes da Federação nas ações que se referem a tratamento de saúde, e assentado que o compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), já examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 



    Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro ".



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022.



    A par disso, não se pode olvidar que, no Tema 793, também ficou assentado inexistir a exigência de litisconsórcio passivo necessário em demanda em que se pleiteia medicamento/tratamento em face do Estado, razão pela qual o jurisdicionado pode demandar contra qualquer um dos entes públicos, na medida em que todos são solidariamente responsáveis. Ficou ainda definido, nos Embargos de Declaração opostos no acordão do paradigma, que cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da prestação, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Na hipótese em apreço, o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL defende que o Tribunal de origem deveria ter determinado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem, com base na responsabilidade solidária dos entes federados, manteve a responsabilidade do Estado e do Município pelo fornecimentos das próteses auditivas que necessita a parte autora.



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para devolver o processo ao Tribunal de origem, para que direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente